Tribunal: TJMT
Processo: 1008212-98.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008212-98.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[C. S. C. G. - CPF: 106.324.991-09 (APELADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), O. S. C. G. - CPF: 113.149.591-82 (APELADO), MARCIO GONCALVES DE MELO - CPF: 606.270.093-10 (APELADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO GONCALVES DE MELO - CPF: 606.270.093-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA E CONDENATÓRIA COM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – MORTE NATURAL DA SEGURADA – NEGATIVA DE COBERTURA – PAGAMENTO AO BENEFICIÁRIO CONDICIONADO AO TRANSCURSO DO PRAZO DE CARÊNCIA – CLÁUSULA LIMITATIVA DE DIREITO NÃO REDIGIDA EM DESTAQUE – DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 54, § 4o, DO CDC – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

É cediço que a estipulaç
ã
o de prazo de carê
n
cia e expressamente admitida pelo Código Civil (art. 797, CC 2002), porém, por se tratar de cláusula que limita o direito do consumidor, a legislaç
ã
o que rege a matéria estabelece que a carê
n
cia venha destacada, redigida com clareza e destaque, sob pena de ser totalmente desconsiderada, tal como prescreve o § 4o do art. 54 do CDC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1008212-98.2023.8.11.0003

APELANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A

APELADOS: O. S. C. G.
e
C. S. C. G.
, menores representados por
MÁRCIO GONÇALVES DE MELO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr
.
Jorge Alexandre Martins Ferreira
(Juiz de Direito Designado para o NAE), lançada nos autos da “
ação cominatória e condenatória com tutela provisória de urgência”
ajuizada por
O. S. C. G.
e
C. S. C. G.
, menores representados por
MÁRCIO GONÇALVES DE MELO
,

que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para o fim de condenar a requerida apelante ao pagamento da indenização securitária no valor total de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), devendo incidir correção monetária pelo INPC, desde o inadimplemento contratual, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, bem como condenou a demandada a pagar à cada um dos autores, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causaram, o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente a contar desta decisão, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data do evento danoso.

Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC.

Inconformada, a seguradora apelante sustenta, em suma: a) a correta negativa do pagamento da indenização securitária em razão do óbito da segurada ter ocorrido dentro do prazo de carência previsto contratualmente; e b) não configuração do dano moral.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para afastar a condenação ao pagamento de indenização securitária, bem como o pagamento de indenização por danos morais (Id. 208424961).

A parte apelada apresentou contrarrazões em Id. 208424968, defendendo a manutenção da sentença, e por consequência, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dr. José Antônio Borges Pereira
, opina pelo
desprovimento
do recurso (Id. 216693178).

O preparo foi devidamente recolhido, conforme Id. 209140179.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se o fato da segurada Edmilza Jesus da Silva Santa Cruz ter falecido no período de carência do contrato de seguro de vida é impeditivo para a indenização securitária pleiteada, bem como se faz presente os requisitos necessários aos danos extrapatrimoniais.

Pois bem. A relaç
ã
o jurídica base e de contrato de seguro de vida e acidentes pessoais, regida pelos artigos 757 a 777 e 789 a 802 do Código Civil, bem como das disposições do Código de Defesa do Consumidor, em especial aquelas que tratam dos deveres informacionais e das nulidades de cláusulas contratuais abusivas (artigos 6° e 51).

Ademais, deve-se analisar o contrato pelo prisma mais favorável ao consumidor, conforme preceitua o art. 47 do CDC.

No caso vertente, observa-se que a segurada – Sra. Edmilza Jesus da Silva Santa Cruz – contratou o “Seguro Vida Sócio Empresa” com a requerida apelante em 04/08/2022 (Id. 208424944) e faleceu em 29/09/2022, tendo como causa “morte súbita de causa indeterminada” (Id. 208424916 - Pág. 12), antes do decurso do prazo de carê
n
cia de 60 (sessenta) dias, motivo esse alegado pela segurada para desobriga-la de pagar o seguro.

Verifica-se da Proposta no. 224831788 colacionado pela parte autora em Id. 208424917, as “Informações importantes sobre o Seguro”, sendo uma delas a Cláusula no. 3 referente ao período de carência, vejamos (Id. 208424917 - Pág. 3):

No caso concreto, observa-se que a cláusula do prazo de carê
n
cia esta redigida da mesma forma que as demais,
sem qualquer destaque
.

Nota-se, da simples leitura da proposta, que para tamanha limitaç
ã
o de direito, a seguradora utilizou-se da mesma letra em todo seu regulamento, sem qualquer destaque ou negrito, o que revela que a seguradora deixou de observar o § 4° do artigo 54 do CDC, que estabelece:

“
Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.

(...)

§ 4°
As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.
”

Nota-se, ainda, que a seguradora não demonstrou nenhum comunicado a segurada acerca do período de carê
n
cia existente em caso de morte natural, cuja constataç
ã
o leva a conclusão de que a seguradora deixou de possibilitar a contratante que tomasse conhecimento, de plano, da existê
n
cia desta cláusula.

É cediço que a estipulaç
ã
o de prazo de carê
n
cia e expressamente admitida pelo Código Civil (art. 797, CC 2002), porém, por se tratar de cláusula que limita o direito do consumidor, a legislaç
ã
o que rege a matéria estabelece que a carê
n
cia venha destacada, redigida com clareza e destaque, sob pena de ser totalmente desconsiderada, tal como prescreve o § 4o do dispositivo acima citado.

Nunca e demais lembrar que nas relaç
õ
es de consumo pesa sobre o fornecedor de produtos e serviç
o
s o ô
n
us de prestar esclarecimentos adequados sobre os riscos e ô
n
us negociados, sem o que não e possível ao consumidor uma escolha consciente, conforme art. 6o, III, do CDC, sendo certo ainda que, na dúvida, a lei consumerista impõe seja o contrato interpretado a favor do consumidor, art. 47 do CDC.

No presente feito, como se trata de cobertura por morte, caberia a seguradora estipular com destaque qualquer limitaç
ã
o ou exclusão da obrigaç
ã
o de indenizar, o que não ocorreu.

Em casos tais, a negativa de pagamento não pode prevalecer, cuja situaç
ã
o demonstra que não comporta reparo a sentença que reconheceu o direito da parte autora beneficiária em receber o valor contratado, a título de seguro.

A questão submetida à apreciação recursal já restou decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“
AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. CLÁUSULA COM PREVISÃO DE PRAZO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO PRÉVIO DO SEU CONTEÚDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não prospera o argumento de que o decisum ora impugnado adentrou no acervo fático-probatório dos autos para dar provimento ao recurso especial, uma vez que a moldura fática necessária ao deslinde da controvérsia estava suficientemente delineada no aresto hostilizado. 2. Cinge-se a controvérsia em verificar se a apresentação posterior do contrato em que constava cláusulas de natureza restritiva atende ao princípio da transparência (art. 6o, III, e 46 do CDC) a ser observado pelos fornecedores de produtos e serviços. 3. No aresto objurgado, depreende-se que a Corte local entendeu que o conhecimento, pelo consumidor, das limitações impostas em cláusulas contratuais, embora tardio, não se revela motivo suficiente para se concluir pela invalidade das condições ali previstas, uma vez que, diante da ciência das disposições previstas no contrato, poderia o consumidor optar pela desistência daquilo que foi avençado. 4. Ao revés do propugnado pelo Tribunal de origem, a jurisprudência do STJ, em harmonia com o que preconiza o Código de Defesa do consumidor, prevê que todas as informações destinadas ao consumidor devem ser claras e precisas, para que se permita a livre e consciente escolha daquilo que será contratado. 5.
No âmbito contratos que regulam as relações de consumo, o consumidor só se vincula às disposições neles inseridas se lhe for dada a oportunidade de conhecimento prévio do seu conteúdo (CDC, art. 46), especialmente no que diz respeito a cláusulas que importem restrição de direitos (REsp 1.660.164/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017).
6. No tocante à questão da aventada ilegitimidade ativa da parte adversa, já ficou esclarecido na decisão de fls. 810-811 que o referido ponto não foi objeto de apreciação pela Corte a quo. Mesmo quando se tratar de matéria de ordem pública, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de ser indispensável o prequestionamento para fins de conhecimento da matéria a ser debatida em sede de recurso especial. 7. Agravo Interno não provido.” (
AgInt nos EDcl no AREsp 1186391/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)

Sob essa perspectiva, confiram-se os seguintes apontamentos deste Sodalício que se aplicam ao presente caso, dada a correspondência da matéria:

“
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – “SEGURO VIDA MULHER” – CÂNCER DO COLO DO ÚTERO – EXCLUSÃO DE COBERTURA – RISCO EXCLUÍDO DA APÓLICE – CLÁUSULA LIMITATIVA E ABUSIVA – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO – DIREITO DO CONSUMIDOR – INTERPRETAÇÃO A FAVOR DA CONSUMIDORA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Por se tratar de questão puramente de direito, sendo os documentos colacionados suficientes para o deslinde da lide, descabida a alegação de cerceamento de defesa diante da ausência de realização da prova pericial.
In casu, segundo as regras consumeristas que determinam a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor, havendo cláusula restritiva da cobertura nas condições gerais do contrato de seguro, deve haver prova inequívoca de que a beneficiária/segurada teve acesso ao referido documento e que detinha pleno conhecimento do seu conteúdo
. O entendimento jurisprudencial é pacífico em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte.”
(TJ-MT 10058569820218110004 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 15/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023)

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO (CDC CRÉDITO DE VEÍCULO RENEGOCIADO COM EMPRESA TERCEIRIZADA) – DISCUSSÃO SOBRE O VALOR DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA BANCÁRIA - PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE QUE OS NORMATIVOS INTERNOS DO BANCO E O INADIMPLEMENTO DE UMA DAS PARCELAS DO ACORDO ENSEJA A QUEBRA DO NEGÓCIO COM A COBRANÇA DO DÉBITO PELO SEU VALOR ORIGINAL - ÔNUS DA PROVA INVERTIDO - DETERMINADA EXIBIÇÃO PELO BANCO DO INSTRUMENTO ESCRITO DA RENEGOCIAÇÃO – NÃO APRESENTAÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA PACTUAÇÃO DE CLÁUSULAS LIMITATIVAS COM DESTAQUE (ART. 6o, III, E ART.54, §4o, AMBOS DO CDC)
– QUITAÇÃO DO VALOR DA PARCELA PENDENTE SEGUNDO CÁLCULOS DA CONTADORIA DO JUÍZO - DISCUSSÃO ACERCA DOS ENCARGOS CONTRATUAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o art. 47 do CDC, os contratos de adesão devem ser interpretados de forma mais favorável ao consumidor de modo que, para serem hígidas e oponíveis ao consumidor, as cláusulas limitativas de direito, além de amplamente informada (art.6o, inciso III, do CDC), deve ser redigida em destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão, na forma do art. 54, § 4o, do CDC.

(...).”
(N.U 1014719-97.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – HOME CARE – EQUOTERAPIA E HIDROTERAPIA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – RECUSA DA OPERADORA INDEVIDA - ÓRTESES E PRÓTESES NÃO LIGADAS AO ATO CIRÚRGICO – DISPONIBILIZAÇÃO DE FRALDAS E CONGÊNERES – CUSTEIO PELO PACIENTE - PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM 24 HORAS POR DIA – DESNECESSIDADE - COMINAÇÃO DE MULTA – REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O serviço home care é um desdobramento do tratamento hospitalar previsto no contrato e não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde, à qual compete estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o procedimento a ser utilizado para cada uma delas (AgRg no Ag 1350717/PA, DJe de 31/03/2011).

Ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, nos termos do § 4o do artigo 54 do CDC)
, é abusivo o preceito excludente do custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar (AgRg no AREsp 624.402/RJ, DJe de 26/3/2015).

(...).”
(N.U 1008962-46.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022)

Por fim, no que se refere ao dano moral sabe-se que o mero inadimplemento contratual não gera, por si só, danos morais; porém, em situações excepcionais, em que o abalo emocional suportado extrapola o simples dissabor, impondo-se o dever de reparação.

Com efeito, o descumprimento contratual, num momento delicado da vida dos autores, juntamente com o abalo provocado pelo óbito de sua mãe, a necessidade de demanda judicial e a demora do pagamento da indenização securitária, acarretou abalo psicológico que ultrapassou o mero aborrecimento, atingindo os direitos da personalidade, configurando o dano moral.

Ainda, como bem salientado pela Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer:

“O fato é que, quando se contrata seguro tem-se como finalidade a proteção e/ou segurança patrimonial, havendo uma legítima expectativa de que ocorrendo o sinistro haverá a indenização para suportar/amenizar os danos sofridos.

No presente caso, são dois menores que perderam a mãe, que veio a óbito repentinamente, mas foram tratados pela Seguradora como se perseguissem algo ilegal e imoral, que não seu próprio direito. Isso supera o mero aborrecimento, devendo ser indenizado.

Inegável estar-se diante de situação de dano moral in re ipsa, que independe de prova.”

Portanto, sem reparos a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para o fim de condenar a requerida apelante ao pagamento de indenização securitária por morte, bem como de indenização por danos morais a cada um dos autores.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pela recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024